Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. NOMEAÇÃO DE PERITO. SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS. POSTERIOR PAGAMENTO INTEGRAL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal.
2. A regra prevista no art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil enuncia que a arguição de suspeição do perito deve ser formulada pela parte interessada no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do experto. 2.1. Nesse sentido convém observar que o Juízo singular nomeou o perito por meio de decisão proferida aos 3 de dezembro de 2020. No entanto, a recorrente suscitou a suspeição por meio da petição protocolada aos 13 de setembro de 2021. 2.2. Logo, é possível perceber que a arguição não foi suscitada pela recorrente no prazo de 15 (quinze) dias a contar da nomeação do perito. 2.3. Por essa razão a aludida questão foi acobertada pelos efeitos da preclusão e não pode ser objeto de exame por meio do recurso interposto, nos moldes do art. 507 do CPC.
3. Também não há interesse recursal em relação ao modo de pagamento dos honorários periciais, pois, a despeito da discussão sobre o não conhecimento de prévio agravo de instrumento, que fora interposto com o objetivo de rediscutir o valor dos honorários arbitrados pelo Juízo singular, verifica-se que a agravante já promoveu o pagamento integral dos referidos honorários nos autos do processo de origem. 3.1. Note-se que ao ter promovido o pagamento integral dos honorários periciais e requerida a determinação de início dos trabalhos pelo experto nomeado pelo Juízo singular, a agravante adota conduta diametralmente oposta ao interesse veiculado em suas razões recursais. 3.2. Também por essa razão o presente recurso se afigura sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica relatada pela ora agravante.
4. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento.
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.